Tribunal: TJMT
Processo: 0033601-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033601-66.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EUSTAZIO BARROS FILHO - CPF: 142.672.091-20 (AGRAVADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.315.201-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. DISPENSA DO REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária em ação de cobrança de horas extras, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior ao limite de 500 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3o, II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os argumentos relativos à inépcia da inicial, prescrição quinquenal e inexistência de direito a horas extras podem ser conhecidos em sede de agravo interno quando não foram objeto da decisão agravada; e (ii) se a iliquidez formal da sentença impede a aplicação da exceção prevista no art. 496, § 3o, II, do CPC, que dispensa o reexame necessário quando o valor da condenação for inferior a 500 salários-mínimos.

III. Razões de decidir:

3. Os argumentos recursais relativos à inépcia da inicial, prescrição quinquenal e inexistência de direito a horas extras configuram inovação recursal, por não guardarem correlação com a fundamentação da decisão agravada, que se limitou a não conhecer da remessa necessária com base no valor da causa.

4. A mera iliquidez formal da sentença não constitui óbice absoluto à aplicação do § 3o do art. 496 do CPC, quando existem nos autos elementos concretos e objetivos que permitem aferir, com segurança jurídica razoável, que o montante da condenação não ultrapassará o limite legal.

5. O valor da causa (R$ 110.477,76), que reflete o proveito econômico almejado pelo autor, é substancialmente inferior ao patamar de 500 salários-mínimos (R$ 759.000,00), e não há indícios de que o montante final da condenação, a ser apurado em liquidação, extrapole esse limite.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
"A iliquidez formal da sentença não impede a aplicação da exceção prevista no art. 496, § 3o, do CPC, quando existem nos autos elementos suficientes para demonstrar que o valor da condenação não ultrapassará o limite legal estabelecido para dispensa do reexame necessário."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 496, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1916025/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14/03/2022; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível 1017363-18.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso que não conheceu da remessa necessária nos autos da ação de cobrança proposta por
EUSTAZIO BARROS FILHO.

Consta dos autos que Eustazio Barros Filho ajuizou ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, com reflexos nas demais parcelas de verbas devidas.

O Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Em decisão monocrática, o Relator não conheceu da remessa necessária, por entender que o valor da causa, de R$ 110.477,76 (cento e dez mil e quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), seria inferior ao limite de 500 (quinhentos) salários-mínimos previsto no art. 496, § 3o, inciso II, do CPC (Id. 312237367).

Por meio do presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso almeja a reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que a sentença é ilíquida e, por isso, não se aplicaria a exceção prevista no art. 496, § 3o, inciso II, do CPC. Sustenta que o valor da causa é meramente estimativo e que a determinação de liquidação da sentença demonstra que o proveito econômico não é líquido. Alega, ainda, inépcia da inicial, prescrição quinquenal e inexistência de direito a horas extras para a categoria do autor (Id. 315792390).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária nos autos da ação de cobrança proposta por EUSTAZIO BARROS FILHO, na qual o Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas.

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Verifica-se que o agravante, além de impugnar o fundamento da decisão monocrática que afastou a remessa necessária, introduziu, no bojo do recurso, matérias alusivas à inépcia da inicial, à prescrição quinquenal e à inexistência de direito a horas extras pela categoria funcional do autor – temas não ventilados na decisão agravada.

Com efeito, a decisão monocrática ora impugnada (Id. 312237367) restringiu-se a não conhecer da remessa necessária, com base no art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o valor da causa — R$ 110.477,76 — seria inferior ao limite de 500 salários-mínimos estabelecido no referido dispositivo legal.

Nesse contexto, os argumentos recursais atinentes à inépcia da petição inicial, prescrição e ausência de direito às horas extras configuram inovação recursal, por não guardarem correlação com a fundamentação da decisão agravada, razão pela qual
não conheço
do agravo interno quanto a esses pontos.

Passo, portanto, à análise do único argumento efetivamente apto a impugnar o fundamento da decisão agravada: a alegação de que a sentença seria ilíquida, circunstância que, segundo o agravante, inviabilizaria a aplicação da exceção prevista no art. 496, § 3o, II, do CPC.

Sustenta o ente estadual que o valor da causa — R$ 110.477,76 — possui natureza meramente estimativa, e que a sentença recorrida não fixou quantia líquida, limitando-se a determinar o pagamento de horas extras, cujo montante exato dependerá de liquidação posterior.

Pois bem. A controvérsia reside em verificar a aplicabilidade da exceção legal à remessa necessária, conforme delineado no art. 496, § 3o, II, do CPC, o qual dispensa o reexame obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido for de valor certo e líquido inferior a 500 salários-mínimos.

Ainda que a sentença ostente forma ilíquida, há nos autos elementos concretos e objetivos que permitem aferir, com segurança jurídica razoável, que o montante da condenação, a ser fixado em sede de liquidação por cálculos, não ultrapassará o limite legal de dispensa da remessa necessária.

Com efeito, o valor da causa, atribuído pelo próprio autor, reflete o proveito econômico almejado, e foi fixado em R$ 110.477,76, quantia substancialmente inferior ao patamar de 500 salários-mínimos, o qual, na data da decisão, perfazia R$ 759.000,00.

Ademais, o entendimento jurisprudencial majoritário, tanto no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça quanto deste e. Tribunal de Justiça reconhece que a mera iliquidez formal da sentença não constitui óbice absoluto à aplicação do § 3o do art. 496 do CPC, desde que sejam identificáveis nos autos parâmetros objetivos e suficientes para aferição do
quantum
debeatur
.

Destaco, a propósito, o seguinte precedente do c. STJ:

“No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame.”
(STJ -
AgInt no REsp: 1916025 SC
2021/0009188-7, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022).

No mesmo sentido, colhe-se o entendimento consolidado nesta Corte:

“
Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1017363-18.2016.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/03/2023)

No caso em apreço, a condenação refere-se a horas extras laboradas em período delimitado e não compensadas, cujo valor pode ser apurado com relativa facilidade, mediante simples operação matemática que considere o número de horas efetivamente trabalhadas, o valor da hora normal e os percentuais legais de adicional.

Assim, diante da inequívoca inferioridade do valor da causa em relação ao limite legal, e inexistindo indícios de que o montante final da condenação extrapole esse teto, deve ser mantida a decisão que não conheceu da remessa necessária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NÃO CONHEÇO
do agravo interno quanto aos argumentos relativos à inépcia da inicial, prescrição quinquenal e inexistência de direito a horas extras, por não guardarem pertinência com o conteúdo da decisão agravada, e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025